Tribunal: STF
Processo: RE 547406
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ. ESTADO CRIADO COM A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INSTALAÇÃO COM A POSSE DO GOVERNADOR ELEITO. ADCT, ART. 14, § 1º. 


  




1.   A criação de Estado-Membro, a partir de Território Federal, deu-se com a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo a sua instalação, com a posse do governador eleito, nos termos do art. 14, § 1º, do ADCT. Precedentes. 




2.  Agravos regimentais a que se nega provimento.